Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-84.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016034-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGADO), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO GROSSO S/A - CNPJ: 32.993.529/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ÁRCTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - CPF: 326.972.038-69 (ADVOGADO), CAIO CAMPELLO DE MENEZES - CPF: 255.856.888-47 (ADVOGADO), CAIO CAMPELLO DE MENEZES - CPF: 255.856.888-47 (ADVOGADO), GUILHERME ENRIQUE MALOSSO QUINTANA - CPF: 326.972.038-69 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO MATO GROSSO S/A - CNPJ: 32.993.529/0001-40 (EMBARGADO), PEROLA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 01.164.258/0001-96 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO RESCISÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS FINANCEIROS NÃO DETERMINADOS NA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA
-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte
embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos sucessivamente por
AMBEV S.A e Pérola Distribuidora de Bebidas

, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da Ação Rescisória n.
1016034-84.2022.8.11.0000, que julgou improcedente a demanda na qual se buscava desconstituir o acórdão
prolatado no
Recurso de Agravo de Instrumento n. 139421/2016.

Sustenta a AMBEV S.A, a existência de contradição interna no v. acordão embargado ao julgar improcedente a ação rescisória e não acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa.

No ponto, alega que o autor atribuiu à lide o valor de R$ 134.722,67 (cento e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao valor originário acrescido de correção monetária pelo INPC, cujo
quantum
foi impugnado pela embargante sob o fundamento de que a pretensão seria a reforma de sua condenação ao pagamento de R$ 1.835.026,00 (um milhão oitocentos e trinta e cinco mil e vinte e seis reais)

Diz que a preliminar foi rejeitada pela Turma Julgadora, e seria consentânea com a conclusão do voto vencido, todavia não coaduna com o voto vencedor.

Assenta que a improcedência da ação rescisória traz como consequência lógica a necessidade de se retificar o valor da causa, para que se reflita

efetivamente a ação originária atualizada.

Forte em tais argumentos, pede seja sanado o vício apontado retificando o valor da causa.

Por sua vez a embargante – Perola Distribuidora de Bebidas,

destaca a existência de contradição e obscuridade no v. acórdão,

vez que não há nos autos originário qualquer decisão que determinasse a incidência de encargos financeiros de 3,4% a.m, mais juros de mora de 1% a.m e correção monetária, reconhecido pelo acórdão rescindendo.

Discorre que o acórdão embargado teria desconsiderado a proibição legal da incidência de encargos financeiros não previstos em lei, ao ratificar a decisão do E. TJMT que deu procedência a “
cobrança [em duplicidade] de encargos financeiros de 3,4% ao mês, além dos juros de mora de 1,0% ao mês e da correção monetária pelo INPC.
”

Segue alegando a impossibilidade de alterar decisão de mérito transitada em julgado, e a par disso, requer sejam acolhidos os embargos a fim de corrigir
e sanar os vícios apontados.

Por derradeiro, prequestiona os artigos 141, 322, § 1º, 324, 490 e 492, todos do CPC; art. 1º, § 1º, da Lei 6.899/1981; Decreto nº 22.629/1933; e artigos 395, 397 e 406, do C. Civil.

Contrarrazões pela AMBEV no id n. 163151736,

e pela Pérola Distribuidora de Bebidas no id n. 163204197.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o
embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

Os embargantes alegam a

ocorrência de contradição e omissão

no acórdão embargado
.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse contexto,
o ponto contraditório apontado refere-se ao fato de que o acordão embargado ao rejeitar a preliminar de impugnação ao valor da causa, incorreu em contradição interna ao resultado do voto condutor pela improcedência
da ação rescisória, que traz como consequência lógica a necessidade de se retificar o valor da causa, para que se reflita efetivamente o valor da ação originaria atualizada.

Deveras, não existe alegada incoerência, porque a
ratio decidendi

e a conclusão adotada pelo voto condutor,

não se conflitam. Ora, o acordão embargado ao apreciar as razões trazidas que alicerçaram o pedido de desconstituição da decisão

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 139421/2016,

julgou improcedente a pretensão posta na rescisória, por não ter evidenciado violação à

coisa julgada ao deliberar que os encargos financeiros constantes das notas fiscais devem fazer parte do
quantum debeatur
, porque reconhecidos na sentença transitada em julgado.

Nesse sentido, entendeu-se que
não houve a inclusão pelo acórdão rescindendo de outros encargos financeiros além da correção monetária e dos juros, que são consectários da mora.

Desta feita, inexiste contradição, haja vista que os fundamentos do voto condutor guardam correlação com a inocorrência de violação à norma transcrita no art. 966, IV e V do CPC.

Assim, as razões revelam inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento da demanda rescisória, não havendo que se
falar em omissão ou contradição, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
(RED n.

1005767-58.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.

Maria Erotides Kneip, J. 04.08.22).

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, inclusive, manifestando expressamente quanto à ausência de violação aos artigos 141, 322, § 1º, 324, 490 e 492, do Código de Processo Civil; art. 1º, § 1º, da Lei 6.899/1981; Decreto nº 22.629/1933; e artigos 395, 397 e 406, do Código Civil, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 06 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023